Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738431-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: VITORIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, JOSE OSVALDO SANTANA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos n. 0731943-47.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos de terceiro para que fosse declarada nula a penhora sobre o imóvel, bem como a necessidade de nova avaliação. Como mencionado no despacho 41595696, houve interposição anterior do AI 0721893-68.2022.8.07.0000, que trata das questões e consequências trazidas no presente recurso, já julgadas no Acórdão 1646578. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Intima-se ao agravado para apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023